Tribunal: CARF
Processo: 11065.723636/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723636/2018-22
ACÓRDÃO
3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015

CRÉDITO PRESUMIDO. FRETE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO.
Demonstrado o atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação
específica do crédito presumido do frete - especialmente a utilização da
cláusula C&F e a cobrança do valor do frete juntamente com o preço do
veículo - a interessada faz jus ao aproveitamento de créditos de IPI sob
essa modalidade.
BASE DE CÁLCULO. FRETE. FALTA DE COBRANÇA AO ADQUIRENTE. NÃO-
INCLUSÃO.
Demonstrado que a autuada assumiu o ônus do valor do frete dos veículos,
integrando-o ao valor dos veículos comercializados, não se verifica, no caso
concreto, possibilidade de nova cobrança do IPI sobre o valor do frete,
inclusive por ausência do pressuposto legal necessário para a sua inclusão
na base de cálculo do IPI, vale dizer, a cobrança do valor do frete ao
adquirente ou destinatário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso de Ofício para negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723636/2018-22
2

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
José Ferreira de Oliveira (Relator), Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo
(Presidente), Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos.

RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos até aquele momento processual, adota-se o relatório da
decisão de primeira instância:

O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados, consubstanciado no Auto de Infração de fls. 2 a
13, que lhe exigiu crédito tributário total de R$ 126.377.688,56.
Assim se manifestou a Fiscalização:
Foram atestadas as seguintes irregularidades no exame (a) da documentação
contábil entregue pela empresa após exigência fiscal e, também, (b) das notas
fiscais eletrônicas e dos conhecimentos de transporte que amparam as transações
da contribuinte em epígrafe:
A) A Fiscalizada aproveitou os créditos presumidos previstos no artigo 56 da
Medida Provisória no 2158-35/2001, condicionados à inclusão da parcela do frete
cobrado pela prestação do serviço de transporte no cômputo da base de cálculo
do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - sem que comprovasse o efetivo
cumprimento dos requisitos embutidos (a contraprestação) e exigidos naquele
diploma normativo, o que enseja a glosa da quantia tomada anteriormente a
título de direito creditório.
B) Não houve o acréscimo do valor do frete à base de cálculo do tributo em
comento, como preceitua o § 1o do inciso II do Artigo 14 da Lei no 4.502/64, com
redação conferida pela Lei no 7.798/89.
A fiscalização teve como escopo automóveis enquadrados no capítulo 87 da TIPI
transacionados pela contribuinte em 2014 e 2015, não englobando as vendas de
veículos incorporados ao ativo imobilizado da vendedora.
1) Glosa de crédito presumido do frete (MP no 2.158-35, de 2001, art. 56)
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723636/2018-22
3
A Fiscalização concluiu que não houve o atendimento dos requisitos para a fruição
do benefício fiscal e afirmou, primeiramente, que seria imperiosa a inclusão do
valor destacado do frete em campo próprio. Além disso, a reforçar a referida
conclusão, aponta a similaridade dos valores da mercadoria apresentados na nota
fiscal e no conhecimento de transporte e a não-existência de registros contábeis
que envolvam a "conta FRETE" na mesma operação da venda da mercadoria.
Na Impugnação, a autuada alega, em resumo:
Observe-se que a legislação não faz qualquer referência a respeito da necessidade
de segregar o valor do frete do preço do produto na nota fiscal.
Muito pelo contrário, o que a Medida Provisória e a Instrução Normativa
determinam é que o valor do serviço de transporte contratado pelo
estabelecimento industrial seja incluído no preço do produto, tanto que se exige a
contratação por cláusula C&F.
(...)
A legislação específica não faz qualquer referência a respeito da necessidade de
segregar o valor do frete do preço do produto na nota fiscal, bastando que o valor
do serviço de transporte contratado pelo estabelecimento industrial seja incluído
no preço do produto, tanto que se exige a contratação por cláusula C&F.
(...)
Ora, ao dispor que os serviços de transporte "sejam cobrados juntamente com o
preço dos produtos", não significa afirmar que os valores a eles correspondentes
sejam cobrados destacadamente na nota fiscal, mas sim que os mesmos
componham o valor cobrado e pago pelas concessionárias.
Ao que parece, a d. Fiscalização interpreta o advérbio juntamente de forma rasa,
como se o advérbio significasse “junto ao” ou “ao lado de”, interpretando que o
frete deveria estar destacado ao lado do IPI na nota fiscal de saída e, por esse
motivo, conclui que a legislação exige que o frete seja cobrado destacadamente
na nota fiscal.
(...)
Ora, sendo a venda realizada pela cláusula C&F, não há motivo para lançar o valor
do frete na mesma conta contábil da operação, na medida em que o valor do frete
já fora abarcado no valor do veículo, sob pena da Impugnante incluir em
duplicidade o valor do frete no preço do veículo.
(...)
Nesse tipo de operação, como o vendedor assume o ônus de contratar e arcar com
o frete, o valor dessa despesa é incluído no preço do produto ao adquirente. Por
conseguinte, a quantia a ser recebida pelo vendedor, e a ser lançada na conta
contábil “contas a receber”, é aquela constante na nota fiscal de saída, a qual já
engloba o custo do transporte, não havendo que se falar em valores adicionais.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723636/2018-22
4
Assim, ao contrário do que alega a D. Fiscalização, verifica-se que a Impugnante
procedeu todos os lançamentos contábeis requisitados nas vendas com cláusulas
C&F, ficando comprovado que o valor do frete, por tratar-se de despesa de venda,
está embutido no preço do veículo vendido.
Por todo o exposto, conclui-se que foram cumpridos os requisitos exigidos para
fruição do crédito presumido concedido pelo art. 56 da MP 2.158-35/2001,
devendo ser reconhecida a improcedência da exigência fiscal.
(...)

2) Da não inclusão do valor do frete à base de cálculo do IPI

Afirma a Fiscalização:
A aquiescência por parte da contribuinte de ingressar no regime especial de
apuração para usufruir da benesse concedida - creditar-se de 3% do total do
imposto devido - acarretou a consequência de oferecer a contrapartida prevista na
norma. Embora indispensável desde a entrada em vigor da Lei no 7.798/89, o
modus operandi das montadoras em geral indicava outro padrão: era contumaz a
terceirização da atividade de transporte para as transportadoras, não
contribuintes do IPI, diga-se de passagem, como expôs a Exposição de Motivos
daquela MP.
Dessa forma, ao filiar-se ao regimento preconizado na medida provisória, a
contribuinte obrigara-se a incluir na base de cálculo do IPI o estipêndio
desembolsado junto à transportadora.
Nas pastas “Item 11 – 2014” e “Item 11 – 2015”, com seus arquivos separados em
período mensal, vindos com a resposta ao Termo de Início de Procedimento
Fiscal", demonstram-se a origem do quantum não incluído na base de cálculo,
encontrado a partir do valor total devido pela prestação de serviço. A somatória
do montante sonegado foi compilada no arquivo anexo “TOTAL CP e IPI devido” O
cálculo foi realizado multiplicando-se o frete unitário pertinente a cada venda do
veículo, requerido à contribuinte por este Auditor-Fiscal pela alíquota do tributo
incidente na operação (coluna "I" dos arquivos).
(...)
Com todos estes registros, dirimem-se as dúvidas: por força da legislação federal,
a fiscalizada, considerada contribuinte do IPI, anuiu ao regime especial de
apuração do IPI preconizado pela Medida Provisória no 2158/35-2001, razão pela
qual deveria realizar, como contrapartida, o comando estabelecido no § 1o do
inciso II, alínea "b", do artigo 56 daquela norma, Após verificar nitidamente a não-
ocorrência da obrigação, ANULO o crédito presumido aproveitado por
desobediência ao preceito legal e DETERMINO, em relação ao valor não incluído
na base de cálculo do imposto, a matéria tributável, calculo a incidência do IPI
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723636/2018-22
5
sobre o “frete” das saídas das mercadorias do estabelecimento da fiscalizada, no
intuito de calcular o montante do tributo devido, a fim de constituir e exigir o
crédito tributário da União relativo ao imposto não pago e à sanção pecuniária
aplicável.
(...)
Dessa forma, com a constatação da não apuração e não recolhimento que incide
no frete, é devida a diferença do IPI, acrescida de multa de ofício, nos termos do
artigo 80 da Lei no 4.502/64 (com a redação concedida pelo artigo 13 da Lei no
11.488/2007), com idêntico comando verificado no artigo 44, I, da Lei no 9430/96
(com a reformulação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/2007) e juros
moratórios, nos termos do art. 61, § 3o, da lei no 9.430/96, in verbis.
(...)
Na Impugnação, a autuada afirma que o Fisco parte da premissa de que o frete
deveria ter sido acrescido no valor do veículo e exige da Impugnante também a
diferença de IPI sobre o frete. Entretanto, inclusão do frete na base de cálculo do
IPI não seria regra e estaria condicionada à sua inclusão no preço da mercadoria.
Aduz que, se o Fisco considera que a Impugnante não incluiu o frete no preço do
veículo, por óbvio não estaria configurada a hipótese de exigência do referido
imposto, qual seja, cobrar e debitar o frete do comprador ou destinatário da
mercadoria. Por essa razão, o raciocínio elaborado pela Fiscalização seria
contraditório.
Foram solicitadas informações adicionais por intermédio do Despacho no 2 da 3a
Turma DRJ/JFA:
Esta 3a Turma da DRJ/JFA, em outros casos similares, já admitiu ser possível
demonstrar a inclusão do valor do frete no preço dos veículos. Mas considerou
que, para tanto, seria fundamental que fosse demonstrado o liame entre o que
consta da Nota Fiscal de Venda do veículo e a formação do preço do produto, com
suporte em documentos e sistemas auxiliares (inclusive sistemas internos de
controle). Vale dizer, nesse particular, seria fundamental demonstrar que:
- o frete foi arcado pela Emitente (autuada), com informação da pessoa jurídica
transportadora, por intermédio de registro na nota fiscal;
- existe contrato de prestação de serviço de transporte e/ou conhecimento de
transporte que contenha o valor do frete relativo à operação;
- há o registro, em sistemas de controle interno, do valor do frete (vinculado ao
conhecimento de transporte), bem como da formação do custo do veículo (no qual
há uma parcela que se refere ao custo do frete suportado).
Para a continuidade da análise, solicita-se que a autuada providencie as
demonstrações acima referidas relativamente a algumas operações dos anos de
2014 e 2015, bem como identifique, para as mesmas operações, os valores pagos
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723636/2018-22
6
a título de frete no Razão Contábil e no SPED contábil e nos Demonstrativos de
Resultados.
A autuada apresentou suas considerações em fls. 567 e seguintes. Em seguida, os
autos retornaram para análise desta DRJ.

Houve decisão de primeira instância exonerando totalmente o pagamento do
crédito tributário exigido, assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CRÉDITO
PRESUMIDO.
FRETE.
OBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO.
Demonstrado o atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação
específica do crédito presumido do frete - especialmente a utilização da cláusula
C&F e a cobrança do valor do frete juntamente com o preço do veículo - a
interessada faz jus ao aproveitamento de créditos de IPI sob essa modalidade.
BASE DE CÁLCULO. FRETE. FALTA DE COBRANÇA AO ADQUIRENTE. NÃO-
INCLUSÃO.
Demonstrado que a autuada assumiu o ônus do valor do frete dos veículos,
integrando-o ao valor dos veículos comercializados, não se verifica, no caso
concreto, possibilidade de nova cobrança do IPI sobre o valor do frete, inclusive
por ausência do pressuposto legal necessário para a sua inclusão na base de
cálculo do IPI, vale dizer, a cobrança do valor do frete ao adquirente ou
destinatário.

Em virtude de a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos e
encargos de multa de valor total fixado em ato do Ministro da Fazenda, conforme o disposto no
artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972, combinado como artigo 1o da Portaria MF no 63,
de 2017, o Presidente da Turma de Julgamento da DRJ recorreu de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723636/2018-22
7
Admissibilidade

Trata-se de recurso de ofício interposto em função de a decisão de primeira
instância haver exonerado o sujeito passivo de crédito tributário em valor superior ao fixado em
ato do Ministro da Fazenda. De acordo com a Súmula CARF no 103, de 2014, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, o limite de alçada a ser aferido deve ser aquele vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. Reproduz-se:

Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-
00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012

Verifica-se que a Portaria MF no 63, de 2017, foi revogada pela Portaria MF no 02,
de 2023, que fixa novo valor para o limite de alçada, conforme abaixo:

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Houve exoneração total do crédito tributário exigido no valor de R$126.377.688,56
pelo que se deve conhecer do recurso de ofício.

Mérito
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723636/2018-22
8

Duas são as questões controvertidas:

i)
o não atendimento ao designado na alínea "b", inciso II, § 1o, do artigo 56
da MP no 2158-35/2001;
ii)
da não inclusão do valor do frete à base de cálculo do IPI.

Depois de decidir por realização de diligência para obter informações que julgava
essenciais, o colegiado de primeira instância decidiu por resolver as questões contrariamente ao
entendimento da fiscalização, acordando que: i) houve comprovação do atendimento aos
requisitos para fruição do crédito presumido do IPI instituído pelo artigo 56 da MP no 2.158-35, de
2001; ii) não há possibilidade de nova cobrança de IPI sobre o valor do frete, pois não há
fundamento legal para a inclusão na base de cálculo do IPI. Sua decisão foi assim ementada:

CRÉDITO
PRESUMIDO.
FRETE.
OBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO.
Demonstrado o atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação
específica do crédito presumido do frete - especialmente a utilização da cláusula
C&F e a cobrança do valor do frete juntamente com o preço do veículo - a
interessada faz jus ao aproveitamento de créditos de IPI sob essa modalidade.
BASE DE CÁLCULO. FRETE. FALTA DE COBRANÇA AO ADQUIRENTE. NÃO-
INCLUSÃO.
Demonstrado que a autuada assumiu o ônus do valor do frete dos veículos,
integrando-o ao valor dos veículos comercializados, não se verifica, no caso
concreto, possibilidade de nova cobrança do IPI sobre o valor do frete, inclusive
por ausência do pressuposto legal necessário para a sua inclusão na base de
cálculo do IPI, vale dizer, a cobrança do valor do frete ao adquirente ou
destinatário.

Não merece reparos a decisão recorrida.
A uma porque o destaque do valor do frete nas notas fiscais não se constitui em
requisito para a concessão do crédito presumido do artigo 56 da MP no 2.158-35, de 2001. A duas
porque, embora não tenha havido destaque do frete nas notas fiscais de venda, o sujeito passivo
se desincumbiu do ônus de provar, em relação aos fretes, que: o seu valor compunha o preço e foi
cobrado juntamente com o preço dos produtos; foi por ele, estabelecimento industrial,
contratado; o transporte compreendeu a totalidade do trajeto entre o seu estabelecimento e o
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723636/2018-22
9
adquirente. Aliás, são justamente esses os requisitos legais para além de haver feito a opção pelo
regime especial, conforme o disposto no artigo 56 da MP no 2.158-35, de 2001:

Art. 56. Fica instituído regime especial de apuração do IPI, relativamente à
parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos produtos
classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00,
8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01, 8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e
87.06.00.20, da TIPI, nos termos e condições a serem estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O regime especial:
I - consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a três por
cento do valor do imposto destacado na nota fiscal;
II - será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de
transporte, cumulativamente:
a) sejam executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento
industrial;
b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no caput
deste artigo, nas operações de saída do estabelecimento industrial; (Redação
dada pela Lei no 11.827, de 2008)
c) compreendam a totalidade do trajeto, no País, desde o estabelecimento
industrial até o local de entrega do produto ao adquirente.

Assim, forte no sentido de não haver a necessidade de o valor do frete estar
destacado nas notas fiscais para que seja possível a fruição do regime especial, o colegiado de
primeira instância adotou a providência de determinar a realização de diligência com o intuito de
ficar esclarecida a comprovação dos requisitos para a concessão do crédito presumido. Neste
sentido, por meio do Despacho de Diligência no 2 - 3a Turma da DRJ/JFA, resolveu:

[...]
Esta 3a Turma da DRJ/JFA, em outros casos similares, já admitiu ser possível
demonstrar a inclusão do valor do frete no preço dos veículos. Mas considerou
que, para tanto, seria fundamental que fosse demonstrado o liame entre o que
consta da Nota Fiscal de Venda do veículo e a formação do preço do produto, com
suporte em documentos e sistemas auxiliares (inclusive sistemas internos de
controle). Vale dizer, nesse particular, seria fundamental demonstrar que:
- o frete foi arcado pela Emitente (autuada), com informação da pessoa jurídica
transportadora, por intermédio de registro na nota fiscal;
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723636/2018-22
10
- existe contrato de prestação de serviço de transporte e/ou conhecimento de
transporte que contenha o valor do frete relativo à operação;
- há o registro, em sistemas de controle interno, do valor do frete (vinculado ao
conhecimento de transporte), bem como da formação do custo do veículo (no
qual há uma parcela que se refere ao custo do frete suportado).
Para a continuidade da análise, solicita-se que a autuada providencie as
demonstrações acima referidas relativamente a algumas operações dos anos de
2014 e 2015, bem como identifique, para as mesmas operações, os valores pagos
a título de frete no Razão Contábil e no SPED contábil e nos Demonstrativos de
Resultados.

A recorrida, em cumprimento ao determinado na diligência, trouxe aos autos os
documentos comprobatórios de que cumprira os requisitos para que o crédito prêmio lhe fosse
concedido. Veja-se:

3 Em atenção ao determinado pela 3a Turma da DTJ/JFA, a Peticionária
apresentou, em 21.02.2019, os seguintes documentos:
a) Tabelas (mês a mês) com a relação das chaves de acesso (das notas fiscais e dos
conhecimentos de transporte), números das notas fiscais e dos conhecimentos de
transporte e valor do frete;
b) Contrato de prestação de serviço de transporte celebrado com a Glovis Brasil
Logística LTDA; e
c) Demonstração, via sistema, dos pagamentos realizados para as transportadoras
(linha a linha) e vinculação com os respectivos conhecimentos de transporte.
[...]
6 Sendo assim, em relação ao arquivo não paginável que apresentou erro, a
Peticionária esclarece que se refere às tabelas (mês a mês) com a relação das
chaves de acesso (das notas fiscais e dos conhecimentos de transporte), números
das notas fiscais e dos conhecimentos de transporte e valor do frete. Dessa forma,
acosta novamente as tabelas aos autos em formato não paginável (.xls) e em
formato “pdf”, para que os documentos sejam submetidos à análise (doc. 01 a
doc. 25).
7. Também acosta aos autos, por amostragem, os comprovantes de pagamento
dos valores contidos nos conhecimentos de transporte, de forma a comprovar
que o custo foi arcado pela Peticionária (doc. 26 a doc. 31).
8. Esclarece ainda a ora peticionária que os comprovantes de pagamento
mencionados acima estão instruídos com os respectivos conhecimentos de
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723636/2018-22
11
transporte e com as notas fiscais das mercadorias que compuseram o transporte
em referência.
9. Por fim, a Peticionária acosta controle interno demonstrando a composição do
preço do veículo “HB20 1.0L COMFORT PLUS MT blue Audio”, de acordo com a
quantidade de veículos vendidas no mês de fevereiro de 2015 (doc. 32).
10. Dessa forma, é possível constatar que o preço de venda da ora peticionária
considera os valores destacados na planilha, tais quais, material, mão de obra,
despesas de fabricação, frete e margem operacional.

De fato, além da opção feita pelo sujeito passivo, são suficientes tais documentos à
comprovação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão do crédito presumido,
desnecessário que se faça destaque do valor do frete nas notas fiscais.
Neste sentido, os acórdãos tanto das turmas ordinárias deste tribunal
administrativo, quanto de sua câmara superior, além daqueles trazidos pela recorrida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014 IPI.
REGIME
ESPECIAL
ART.
56
DA
MP
No
2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor
for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não está
contida na legislação sob análise, que exige expressamente que os
valores de frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos".
(Acórdão no 3201-004268)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2011
IPI. REGIME ESPECIAL. ART. 56 DA MP 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for
cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não está
contida na legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de
frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos".
(Acórdão no 3302-013911)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723636/2018-22
12
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.15835/ 2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for
cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é feita
pela legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de frete
"sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos" (art. 56, II, 'b', MP
2.158/2001).
(Acórdão no 3302-06923)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FRETE.CRÉDITO
PRESUMIDO.REGIME DO
ART. 56 DA
MP
No 2.158-
35/2001.REQUISITOS.
O destaque do frete na Nota Fiscal não figura como requisito para a fruição do
Crédito Presumido do IPI, pelas montadoras de automóveis, na legislação que
institui e que regula o regime especial (art. 56 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001 e Instrução Normativa SRF no 91/2001), sendo exigência nuclear a
cobrança do frete juntamente com o preço dos produtos, compondo o valor da
operação (base cálculo do imposto, conforme art. 47, II, “a”, do CTN), tudo à
opção do contribuinte, manifestada através de Termo de Adesão.
(Acórdão no 9303-009903)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE.
O direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete cobrado
pela prestação do serviço de transporte, previsto na legislação, está condicionado
à comprovação de que o frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço
dos produtos vendidos. Não há exigência legal pelo destaque e segregação do
frete na nota fiscal.
(Acórdão no 9303-013381)

Por todos, reproduzimos os fundamentos do Acórdão no 3201-005056, de relatoria
do ilustre Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo:

Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723636/2018-22
13
[...]
De forma objetiva, a lide cinge-se quanto a obrigatoriedade de destacar o valor do
frete na nota de fiscal de saída para fruição do regime especial disposto no art. 56
da MP 2.15835/01.
O assunto já foi tema de julgamento neste CARF, havendo Acórdãos de diferentes
turmas, Acórdão 3402-004.086 e 3201004.268, e tendo o CSRF por meio do
Acórdão 9303006.465 confirmado o entendimento.
Nesse sentido, entendo que não houve modificação quanto ao entendimento do
tema e reproduzo trechos do voto do Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, dessa turma, constante do Acórdão 3201-004.268 como se meu fosse
para tratar do tema.
A Recorrente tem como atividade econômica principal a fabricação de
automóveis, camionetas e utilitários, dentre os quais, os classificados no código
87.03 da TIPI – “automóveis de passageiros e outros veículos automóveis
principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição
87.02), incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de
corrida”.
O art. 56 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001, com redação dada
pela Lei no 11.827, de 20/11/2008, assim dispõe:
[...]
A recorrente discorre de maneira clara sobre a falta de obrigatoriedade de
destaque do frete na respectiva nota fiscal, para sustentar, por si só, a autuação.
De fato, os fabricantes dos produtos previstos no caput do art. 56, tem a opção do
regime especial que concede crédito presumido no percentual de 3% do valor do
imposto na saída desses produtos, desde que cumpram os seguintes requisitos:
(i) execute ou contrate diretamente o serviço de transporte;
(ii) que este serviço compreenda a totalidade do trajeto até́ o local de entrega ao
adquirente; e
(iii) que o valor do serviço seja cobrado juntamente com o preço dos produtos
objeto do regime especial.
Assim, entendo que não há na legislação que rege a matéria a exigência de que o
valor do frete seja, obrigatoriamente, segregado na nota fiscal.

Junto, portanto, as razões aqui expressas às razões para decidir da decisão de
primeira instância e, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

Em relação à segunda das questões resolvidas pela decisão de primeira instância,
outra vez nada a reparar.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723636/2018-22
14

Ora, havendo a recorrida feito prova de que o frete é cobrado juntamente com o
preço dos produtos e que por ela é suportado, não faz sentido pretender exigir o tributo com base
em fundamento legal aplicável, justamente, aos casos em que o frete é suportado pelo adquirente
dos produtos e não pelo vendedor, como é o caso do disposto no artigo 190 do Decreto no 7.212,
de 2010. Veja-se:
Art.190. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui valor
tributável:
(...)
II - dos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei no 4.502, de 1964, art.
14, inciso II, e Lei no 7.798, de 1989, art. 15).
§1o O valor da operação referido na alínea “b” do inciso I e no inciso II
compreende o preço do produto, acrescido do valor do frete e das demais
despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou
destinatário (Lei no 4.502, de 1964, art. 14, § 1o, Decreto-Lei no1.593, de 1977,
art. 27, e Lei no7.798, de 1989, art. 15).
§2o Será também considerado como cobrado ou debitado pelo contribuinte, ao
comprador ou destinatário, para efeitos do disposto no §1o, o valor do frete,
quando o transporte for realizado ou cobrado por firma controladora ou
controlada - Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, art. 243, coligadas - Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 1.099, e Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, art. 46, parágrafo único, ou interligada-Decreto-Lei no 1.950, de 1982, art.
10, § 2o - do estabelecimento contribuinte ou por firma com a qual este tenha
relação de interdependência, mesmo quando o frete seja subcontratado (Lei no
4.502, de 1964, art. 14, § 3o, e Lei no 7.798, de 1989, art. 15).
§3o Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou
abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente (Lei no
4.502, de 1964, art. 14, § 2o, Decreto-Lei no 1.593, de 1977, art. 27, e Lei no 7.798,
de 1989, art. 15).

Assim, também em relação a essa questão junto as razões acima àquelas utilizadas
pela primeira instância para decidir e voto por negar provimento ao recurso de ofício.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso de ofício para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723636/2018-22
15

Fl. 740
DF CARF MF
Original